Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-54.2020.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000181-54.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MELO E PAULETTI LTDA - ME - CNPJ: 10.625.171/0001-60 (IMPETRANTE), DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (IMPETRADO), SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 14.012.344/0001-25 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA DE CAMPOS MELO - CPF: 036.254.281-30 (LITISCONSORTES), FERNANDO ANTONIO PAULETTI - CPF: 046.062.018-51 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSENCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÉVIO - INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO PELO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
- O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificando o procedimento a ser seguido, a fim de garantir a ampla defesa da pessoa jurídica e dos seus sócios.

2
- Desse modo, é inegável que o deferimento do pedido sem a instauração do incidente e citação dos sócios da pessoa jurídica acarreta prejuízo à defesa, uma vez que não pôde apresentar argumentos para a rejeição do pedido, tampouco produzir as provas que julgasse necessárias.

3
- Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da impetrante e determinou o bloqueio das contas dos sócios da empresa Melo e Pauletti LTDA – ME.

A impetrante sustenta que a decisão, que deferiu a desconsideração da sua personalidade jurídica, está eivada de vício insanável, pois não observou o rito estabelecido nos artigos 135 do CPC. Assim, requereu a concessão de liminar para suspensão do processo principal até julgamento do presente
mandamus
.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, determinando que o juízo instaure o incidente de desconsideração, aplicando-se todas as regras procedimentais previstas em lei.

O pedido liminar foi deferido (Id. 52375979).

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, apesar de citado, não se manifestou.

O representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022